Tribunal: STF
Processo: Rcl 92223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Acre, em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000391-84.2022.5.14.0416, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).

    15. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante, mantendo os termos da sentença pela qual o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 3, p. 4-19; grifos acrescidos):

“2.2.1 Da responsabilidade subsidiária 
Não prosperam os fundamentos consignados pelo recorrente em seu apelo. 
O juiz "a quo" fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Como se sabe, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto aquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei no 8.666/93). Nesse sentido a Súmula 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 
Consoante o disposto no item V da supramencionada súmula, os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
Ressalte-se que a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
Com efeito, o referido entendimento está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC 16), o qual ponderou que a inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos. 
Todavia, reconheceu-se que isso não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade. 
É cediço que cabe ao tomador e real beneficiário dos serviços prestados exigir, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora contratada, sob pena de configurar comportamento omisso e ser imputada a responsabilidade subsidiária, por culpa in vigilando e in eligendo (artigos 186 e 187 do Código Civil).
(...)
Assim, passo à análise da existência ou não de culpa in vigilando. 
Sabe-se que o contratado tem obrigação de manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Assim, é preciso apresentar periodicamente certidões negativas de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal, na forma do art. 55, XIII, Lei 8666/93. 
Lado outro, é dever da contratante fiscalizar se a contratada está cumprindo com essas obrigações e, caso não esteja, impor alguma medida para sanar a atuação irregular da prestadora de serviços.
A respeito do ônus da prova, a SBDI-1 do TST recentemente pacificou sua jurisprudência estabelecendo que a comprovação da fiscalização do contrato de terceirização deve ser feita pelo ente público, sob pena de sua responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas. 
(...)
Assim, cabia ao ente público o ônus de provar que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas da 1ª reclamada (art. 818, II, CLT). 
Ocorre, porém, que o segundo reclamado não trouxe aos autos nenhuma prova robusta de que realizou, efetivamente, a fiscalização das obrigações contratuais da primeira ré, no que diz respeito ao correto pagamento das verbas rescisórias dos empregados e os documentos juntados à contestação não bastam para tal mister, cabendo mencionar a grande quantidade de ações trabalhistas envolvendo as mesmas partes, nas quais já houve a condenação subsidiária do ente público. 
Destaque-se que, durante todo o tempo do contrato de trabalho, o reclamante sequer teve sua CTPS anotada, saltando aos olhos a irregularidade da conduta da primeira reclamada. 
Frise-se ainda que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas devidas pelo empregador, devedor principal, inclusive, eventualmente a indenização compensatória de 40% do FGTS, e as multas dos arts. 467 e art. 477 da CLT. 
Ante o exposto, julgo procedente o pleito de responsabilidade subsidiária do segundo reclamado. (Id 319c949)
(...)
Concluo, pois, que o ente público contratante tem o dever legal de no curso do contrato administrativo fiscalizar não apenas a execução dos serviços, mas também o pleno e tempestivo adimplemento, pelo empregador, das obrigações trabalhistas dos trabalhadores terceirizados que atuaram no âmbito da Administração Pública. 
A jurisprudência de ambas as Turmas deste Regional, há tempos vem aplicando o entendimento no sentido de ser Administração Pública responsável subsidiária pela verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, sem declarar a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da CLT, como observo dos seguintes arestos:
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TOMADORA DE SERVIÇOS. CULPA "IN VIGILANDO". APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELA SÚMULA N. 331, ITEM V, DO C. TST. Restando incontroversa a contratação de serviços terceirizados pelo Estado do Acre, figurando este como tomador desses serviços, deve responder, subsidiariamente, pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa fornecedora de mão de obra perante seus empregados. Tal condenação não decorre, simplesmente, do inadimplemento das verbas trabalhistas, mas sim da incúria da Administração Pública em fiscalizar, a contento, o cumprimento das obrigações sociais, nelas incluídas as trabalhistas, pela empresa fornecedora de mão de obra, caracterizando sua culpa "in vigilando", "ex vi" do novo entendimento jurisprudencial inserto no item V da Súmula n. 331 do TST. Não há que falar em violação ao art. 71, § 1º da Lei 8.666 /93, consoante decisão proferida nos autos da AINC00308.2008.005.14.00-6 pelo Tribunal Pleno deste Regional, o qual consolidou entendimento de que a questão relacionada a subsidiariedade do ente público tomador de serviço, via de regra, não passa pela exclusão da aplicação do referido dispositivo legal. (Proc. RO - 0000284-69.2015.5.14.0421; Relator: Des. Carlos Augusto Gomes Lôbo, 2ª Turma, julgamento: 28-4-2016; publicação: 7-7-2016);
(...)
Esse tem sido, também, o posicionamento do C. TST, consoante decisões que trago à colação:
RECURSO DE REVISTA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TST - ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos da Súmula nº 331, item V, do Eg. TST, para que o ente público seja responsabilizado subsidiariamente, é necessário evidenciar sua conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços. 2. Esta Eg. Corte tem decidido que compete à Administração Pública o ônus da prova quanto à fiscalização, considerando que: i) a existência de fiscalização do contrato é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Reclamante; ii) a obrigação de fiscalizar a execução do contrato decorre da lei (artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93); e iii) não se pode exigir do trabalhador a prova de fato negativo ou que apresente documentos aos quais não tenha acesso, em atenção ao princípio da aptidão para a prova. Recurso de Revista conhecido e provido. (RR: 94295.2012-5.05.0018, Relatora: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, data de julgamento: 11-3-2016, 8ª Turma, DEJT 11-3-2016);
(...)
Pois bem, consoante orientam os itens IV e V da Súmula n. 331 do C. TST, bem como os precedentes supracitados, a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviços, em sendo inadimplente a empresa prestadora, atinge até mesmo a Administração Pública Direta e Indireta, desde que tenha agido com culpa "in vigilando", seja parte integrante da lide e conste do título executivo judicial. 
No caso em análise, são incontroversas as alegações expostas na inicial, no sentido de que o reclamante foi contratado sob a modalidade empregatícia pela primeira reclamada para prestar serviços em benefício do ESTADO DO ACRE, em autêntica terceirização de serviços.
Também é incontroverso o fato de que as verbas reivindicadas pelo autor não foram quitadas pela primeira reclamada, já que esta foi revel e o ora recorrente argumenta apenas "que o inadimplemento das verbas rescisórias e multas processuais ora pleiteadas jamais poderia ter sido evitado pela fiscalização do contrato de prestação de serviços, não possuindo caráter de direitos ordinários objeto de fiscalização mensal do ente tomador do serviço" (Id 2e7032a, p. 20), requerendo a limitação da condenação ao grau da sua culpa, por entender que nenhuma ação ou omissão estatal poderia evitar o inadimplemento em questão. 
Tal alegação, a meu ver, configura confissão quanto à ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas relativas ao término do contrato de trabalho da autora, conquanto tenha, de forma diversa, alegado que "... sempre exerceu a fiscalização do contrato firmado com a 1ª Reclamada, exigindo mês a mês, para a liberação do pagamento, todas as certidões exigidas por Lei" (Id 606f920, p. 28). 
Em suma, o recorrente indica que exerceu a fiscalização mensal dos encargos trabalhistas e previdenciários, porém, nada poderia fazer em relação às verbas rescisórias, ao argumento de que não são "direitos ordinários". 
Consoante princípio ordinário de distribuição do ônus da prova, positivado pelos artigos 818 da CLT e 373 e incisos do CPC, é da parte reclamante o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A parte demandada deve demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado, conforme tese de defesa que apresentar. No caso, o recorrente aduziu que exercia forte fiscalização do contrato, entretanto, o conjunto probatório não corrobora tal assertiva. 
Tal fiscalização era obrigação prevista no próprio contrato administrativo firmado entre o recorrente e a primeira reclamada, conforme se constata no documento com Id d584ad9, p. 10, especificamente na cláusula sexta. 
Note-se, portanto, que não prospera a tese do Estado do Acre quanto a impossibilidade de fiscalizar o pagamento das verbas rescisórias, inadimplidas em relação ao contrato de trabalho do autor, pois essa era uma das disposições contratuais. O que ocorreu foi a omissão em exigir da prestadora tal comprovação, na forma como autorizava o contrato administrativo.
(...)
No caso em análise, não há demonstração de efetivo empenho na fiscalização do contrato e a cobrança da primeira recorrida para cumprimento das suas obrigações trabalhistas, restando evidenciada fiscalização deficiente e falta de adoção de medidas eficazes para salvaguardar todos os direitos trabalhistas dos empregados da primeira reclamada, ou seja, resta caracterizada a denominada culpa "in vigilando". 
Registro que o contrato de trabalho da autora perdurou de 17-8- 2020 a 12-2-2021, contudo, nunca teve sua CTPS anotada, de modo que fica patente a insuficiência de fiscalização do recorrente, já que permitiu a prestação de serviços por trabalhador sem registro do contrato de trabalho. Como o contrato de trabalho não foi devidamente formalizado, nenhum depósito fundiário foi realizada durante o pacto. 
Observo, portanto, que o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa prestadora de serviços, especificamente quanto às anotações do vínculo e ao regular depósito dos valores fundiários, sem que o recorrente tenha adotado as providências cabíveis. 
Diante de tal irregularidade, causa estranheza que o Ente Público não tenha adotado as medidas legais para regularizar a situação de inadimplemento ou mesmo determinar a rescisão unilateral do contrato, após as formalidades necessárias, logo, demonstrada a omissão culposa do Ente Público quanto ao seu dever de fiscalizar o contrato administrativo. 
Sem cogitar a aplicação da inversão do ônus da prova em favor da obreira, mas, tão somente, observando-se a teoria estática prevista nos arts. 818 da CLT e 373, I e II, do CPC, em razão da análise das teses levantadas pelas partes em contraposição aos documentos e depoimentos existentes no processo, reputo demonstrada a culpa do recorrente em não fiscalizar a quitação de todas as parcelas trabalhistas devidas aos trabalhadores que lhe prestaram serviços.
Pontuo, ainda, que os termos de contrato administrativo e o relatório descritivo não possuem força probatória para demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, assim como, que houve confissão do próprio recorrente quanto à "impossibilidade" de adotar medidas para exigir da empregadora o pagamento dos haveres rescisórios. 
Assim, da análise conjunta das provas existentes nesta ação, e com fulcro na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 760.931, registro que a condenação imposta ao recorrente não decorre, simplesmente, do inadimplemento das verbas trabalhistas pela prestadora de serviços, mas sim da incúria da Administração Pública em fiscalizar, a contento, o cumprimento das obrigações sociais, nelas incluídas as trabalhistas, caracterizando sua culpa "in vigilando".
(...)
Por tais razões, nego provimento ao recurso ordinário.”

    16. Em seguida, o Estado do Acre interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Ato contínuo, o ente público interpôs agravo de instrumento em recurso de revista. Ao julgar o agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo reclamante, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso, por meio da decisão ora reclamada. É o que se extrai da respectiva ementa  (e-doc. 4, p. 1; grifos do original): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – ÔNUS DA PROVA. In casu, o Tribunal Regional decidiu que a Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, é subsidiariamente responsável pela integralidade da dívida trabalhista, porquanto o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, entendendo por caracterizada a culpa in vigilando. Assim, evidenciada a consonância do acórdão regional com a tese veiculada pelo STF no RE 760.931/DF (Tema 246) e com o entendimento da SBDI-1 sobre o ônus subjetivo da prova (E-RR-925-07.2016.5.05.0281, Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/20), sobressai inviável o acolhimento da pretensão recursal, ante a aplicação do óbice previsto no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento não provido.”

    17. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    18. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    19. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    20. Por oportuno, entendo importante destacar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    21. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    22. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    23. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimpleme